Tribunal: TJPA
Processo: 0000703-52.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000703-52.2020.8.14.0037

RECORRENTE: JOSE LUIZ DE SOUZA SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000703-52.2020.814.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES

REPRESENTANTE: ALBERTO AUGUSOTO ANDRADE SARUBBI (OAB 15.070)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, INCISOS II E IV, TODOS”, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

IMPOSSIBILIDADE
. A
análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo conselho de sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras motivo torpe e impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo relatos das testemunhas, que o fato teria ocorrido por conflito de terra envolvendo extração de castanha do Pará entre o acusado e ofendido, e no dia do ocorrido ambos estavam bebendo juntos e acabaram discutindo, motivado pela desavença existente entre ambos, ocasião que o indiciado muniu-se com uma espingarda cartucheira que trazia consigo e desferiu um disparo na região do maxilar (rosto) do ofendido, que na ocasião estava sob efeito de álcool e não teve chance de defesa, vindo a falecer.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000703-52.2020.814.0037

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES

REPRESENTANTE: ALBERTO AUGUSOTO ANDRADE SARUBBI (OAB 15.070)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da Comarca de Óbidos
(ID.13911813), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID.13911779), em síntese, n
arram os autos que no dia 04/02/2020, durante o período noturno, no ramal do Craval, da Comunidade Nova Betel, Zona Rural de Oriximina, o denunciado

JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES, VULGO “ZÉ”,
agindo de form livre e consciente, com animus necandi, valendo-se de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Manoel Carlos dos Santos
.

De acordo com apurado, a ação do acusado teve motivação fútil relacionada à conflito de terra e bebidas alcoólicas, tendo o representado ceifado a vida da vítima com um disparo de arma de fogo, do tipo espingarda cartucheira, que atingiu a região do maxilar (rosto) do ofendido, levando-o ao óbito.

Segundo o apurado, o acusado e vítima trabalhavam fazendo colheita de castanha do Pará em área rural do município de Oriximiná, de forma que os extratores costumavam demarcar suas áreas de exploração, proibindo que outros colhessem o produto daquele local.

Diante disso, o acusado, por algumas oportunidades, procurou o ofendido a fim de alertá-lo para não entrar nas extremidades de sua área, o que gerou conflito entre ambos.

Diante deste cenário, mesmo havendo rivalidade entre ambos, o ofendido, na companhia do nacional Marlison Viana Pinheiro, que trabalhava consigo, foi até a morada do denunciado, local em que juntos passaram a fazer ingestão de bebida alcoólica.

Consta que Marlison ficou embriagado e adormeceu no local, tendo o acusado e a vítima continuado a beber, ocasião que o denunciado motivado pela desavença existente em relação a exploração de castanha do Pará, muniu-se com espingarda cartucheira que trazia consigo e desferiu um disparo na região do maxilar (rosto) do ofendido, que na ocasião estava sob efeito do álcool e não teve chance de defesa, falecendo imediatamente.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

28 de fevereiro de 2020. (id.13911786)

Na
Sentença de Pronúncia (ID.13911813),
o juízo pronunciou o réu
JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, incisos II e IV, todos do Código Penal entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID.13911815),
pugnando:
1)
A reforma da sentença para o reconhecimento da excludente de ilicitude legítima defesa e 2) Decote das qualificadora (incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do CPB)

Em
contrarrazões

(ID.13911821),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (ID.),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

·

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“
Da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado na forma consumada, visto que estão presentes os pressupostos para decisão de pronúncia, constantes no art. 413, do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

Observa-se que a materialidade dos fatos é inconteste, conforme Auto de Exame cadavérico que repousa no ID 42644419, onde consta morte da vítima MANUEL CARLOS DOS SANTOS em decorrência de ferimento por arma de fogo.

Quanto à autoria, também existem indícios suficientes para que o réu seja submetido a julgamento popular, pois as testemunhas ouvidas na fase do inquérito policial e na fase judicial, assim como seu próprio interrogatório, apontam para a pessoa do réu como o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima.

A informante CRISTILENE AGUIAR PEDROSA, companheira do réu, declarou em juízo que:

“Que não estava no local do crime que estava na cidade em casa que mora na cidade; que o esposo estava trabalhando; que seu marido trabalha na castanha; que não conhecia a vítima, o Neco; que só conhecia a vítima de vista; que não sabe se a vítima tinha área no local de extração de castanha-do-pará; que o terreno onde o marido colhia castanha do Pará pertencia aos madeireiros; que acompanhavam o marido com os filhos na coleta de castanha-do-pará; que soube através do delegado que seu marido tinha sido o autor do crime; que o delegado falou que estavam falando que seu marido tinha matado o Neco; que o delegado a levou para depor sobre os fatos; que não sabe nada dos fatos pois não estava no local do crime; que nunca viu o seu marido mexendo com esse senhor; que convive com o marido há 20 anos que tem 2 filhos com o marido um de 13 e outro de 12 anos; que a família era sustentada pelo marido; que não trabalha; que vive do auxílio do governo; que o marido não tinha sido preso outra vez; que o marido não tinha desavença com o Neco ou com ninguém; que Neco tinha desavença com outro senhor cujo nome não sabe; que ouviu dizer que Neco disse para ele sair da Terra; que no caso era dele; que o delegado pegou a identidade do marido em casa; que ninguém viu o crime pelo que saiba; que nada tem a esclarecer sobre os fatos; que passa por dificuldade hoje; que o fato ocorreu na comunidade nova betel que não conversou com o marido depois do crime.”

Por sua vez, a testemunha MARLISON VIANA PINHEIRO, alcunha Gordo, relatou em juízo que:

“Que “Zé” havia comentado que ‘Neco’ havia proferido xingamentos ou reclamações em direção à sua esposa; que Neco agia como se fosse dono daquela área de Castanhal; que não viu Neco ameaçando alguém para o fim de colher castanha naquela área; que estava dormindo e se assustou no momento do tiro, mas não viu o “Zé” disparar; que na manhã seguinte levantou-se e viu o corpo de Neco sem vida caído próximo a biqueira de Barro do “Zé” tendo ido até o barraco de Meroca distante a 200m tendo este lhe dito que ‘Zé’ havia lhe falado que tinha matado o Neco porém, Meroca não comentou se Zé tinha dito o motivo do crime.”

A testemunha Esmeraldo Nevez, alcunha “Meroca”, disse em juízo que:

“Que ouviu um disparo e momentos depois Zé chegou ao seu barraco e disse que tinha ocorrido um acidente e isso causou a morte de Neco e que iria por curar as autoridades que não sabe se a vítima e o acusado tinham alguma intriga entre si.”

Sendo assim, há elementos de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar decisão de pronúncia para que o réu venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate.

Os fatos narrados imputam ao réu as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II(fútil) e IV(outro recurso que dificulte ou torne impossível da defesa do ofendido).

Sendo assim, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que tornou difícil a defesa da vítima, encontram guarida nos elementos até então colhidos.

As qualificadoras postuladas pelo MP e reconhecida por este Juízo encontram substrato fático nos memoriais escritos, assim como substrato probatório nos elementos de informação e das provas colhidas, e por essas razões entendo que todas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, pois conforme a melhor jurisprudência, nesta fase de juízo de admissibilidade, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas, o que não ocorre no presente caso.

A tese da defesa de que não há substrato fático e probatório para fundamentar as qualificadoras, não encontra guarida, na medida em que a prova produzida dá conta de que a vítima foi morta enquanto estava sob efeitos de álcool, e que o motivo do crime se deu por discussões envolvendo colheita de castanha-do-pará, sendo, pois, motivo desproporcional.

Dessa feita, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos de inexistência de prova e legítima defesa, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Por fim, no tocante a tese de legítima defesa, verifico pelos elementos de prova até então produzidos, que há fundadas dúvidas sobre a existência da referida excludente de ilicitude, uma vez que a tese do réu não está amparada em outros elementos informativos. Pelo contrário, há relatos que havia uma desavença entre o réu a vítima decorrente de uma área rural de extração de castanha do Pará. Razão pela qual, cabe ao juiz natural da causa a análise aprofundada da tese de legítima defesa.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam:

a) Com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO JOSÉ LUIZ DE SOUZA SOARES, alcunha “Zé”, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta prática de infração ao art. 121, §2º, II e IV do CP, cuja vítima é MANOEL CARLOS DOS SANTOS, alcunha “Neco”.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 173928
6 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001
,

publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, incisos I e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras motivo torpe e

que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo a acusação a vítima estava sob efeito de álcool e foi atingida em seu maxilar, sem que houvesse chance de defesa, e diante do relato desses fatos não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido.

Quanto a causa de tal conduta, conforme declarações prestadas pelas testemunhas, teriam decorrido do fato que o acusado e o ofendido

teriam contenda por conflito de terra envolvendo extração de castanha do Pará, daí, ambos bebidos, teriam discutidos por tais conflitos.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação,

torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 30

de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023